Tribunal: TJSP
Processo: 2190430-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir pessoa jurídica no polo passivo da demanda – Insurgência - Microempresário individual - Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Identidade de patrimônio entre o empresário individual e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir pessoa jurídica no polo passivo da demanda – Insurgência - Microempresário individual - Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Identidade de patrimônio entre o empresário individual e a pessoa física - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190430-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCUS
VINICIUS ROMANELLI DA SILVA, é agravado COOPERATIVA DE CREDITO,
POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO
PIQUIRI ABCD PR/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190430-11.2019.8.26.0000 -Voto no 10434
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10434
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2190430-11.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL/FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ROMANELLI DA
SILVA
AGRAVADO:
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO,
POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI
ABCD PR/SP - SICREDI
JUIZ PROLATOR: RENATO ACACIO DE AZEVEDO
BORSANELLI
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que deferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica para incluir pessoa
jurídica no polo passivo da demanda
Insurgência -
Microempresário individual - Desnecessidade de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Identidade de patrimônio entre o empresário individual e a pessoa
física - Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão de fls. 18, destes autos
digitais, que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial deferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir
a pessoa jurídica Marcus Vinicius Romanelli da Silva no polo
passivo, bem como, o pedido de penhora no percentual máximo de
10% sobre o faturamento bruto da empresa, sem prejuízo de nova
avaliação, após elaboração de plano de administração.
Alega o Agravante que não foi respeitado
o rito previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil
para a desconsideração da personalidade jurídica; que apesar de
constituir uma sociedade ilimitada, a pessoa jurídica possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190430-11.2019.8.26.0000 -Voto no 10434
3
personalidade própria e que o patrono da pessoa física não pode
postular em juízo a favor da empresa Marcus Vinicius Romanelli
da Silva, CNPJ 29.302.524/0001-19, pois que a procuração
acostada nos autos, se limita a postular os interesses do Agravante,
e não alcança a pessoa jurídica.
Aduz
que
a
empresa
sequer
está
representada nos autos; que é necessária a intimação pessoal,
visando resguardar o princípio do contraditório e ampla defesa; que
não ficou caracterizado o desvio de finalidade ou confusão
patrimonial que enseja despersonalização e que a extensão dos
efeitos da obrigação inadimplida é medida que se impõe somente
diante do abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio
das finalidades da empresa, confusão patrimonial e/ou atos
fraudulentos, conforme o artigo 50, do Código Civil, o que não se
verifica no presente caso.
Por fim, assevera que a penhora de
faturamento, pelos motivos expostos, não poderá prevalever.
Foi deferido o efeito suspensivo (fls.
261).
Contraminuta às fls.. 266/271.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre esclarecer que, embora
a desconsideração da personalidade jurídica consista em um meio
eficaz a coibir o comportamento malicioso dos sócios da empresa,
de modo a preservar interesses de seus credores e trazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190430-11.2019.8.26.0000 -Voto no 10434
4
estabilidade às relações comerciais, deve ser aplicada com cautela,
observadas particularidades de cada caso.
Na
espécie,
excepcionalmente,
a
desconsideração da personalidade jurídica não se faz necessária.
Analisando o Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica número de inscrição 29.302.524/0001-19, verifica-
se que o executado é Empresário Individual.
Nesse passo, sendo o patrimônio da
empresa individual o mesmo da pessoa natural, eles se confundem,
de sorte que os atos executórios podem recair sobre os haveres do
titular da pessoa jurídica em questão.
Vale dizer, tratando-se de empresário
individual, não há duas personalidades (uma física e outra jurídica),
mas sim, apenas a pessoa física que exerce atividade econômica na
forma do art. 966 do Código Civil, sendo o cadastro no CNPJ mera
formalidade imposta pela Administração Tributária, decorrente da
necessidade de tratamento fiscal diferenciado.
Nesse sentido, a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A empresa individual é mera
ficção jurídica que permite à pessoa natural
atuar no mercado com vantagens próprias da
pessoa jurídica, sem que a titularidade
implique
distinção
patrimonial
entre
o
empresário individual e a pessoa natural titular
da firma individual. Precedentes. [...] 6.
Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, provido para afastar a
limitação percentual da penhora”. (STJ, REsp
1.355.000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190430-11.2019.8.26.0000 -Voto no 10434
5
4a T., j. 20/10/2016).
Nessa toada, anota-se, ainda, o seguinte
julgado da citada Corte Superior:
“(...) 7.- No mais, a Recorrente pretende a
modificação do Acórdão recorrido pleiteando a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada.
(...) 9.- Destaca, a eminente Relatora em seu
voto: Discorrendo sobre a empresa individual, ensina
Rubens Requião que "o comerciante singular, vale
dizer, o empresário individual, é a própria pessoa
física ou natural, respondendo os seus bens pelas
obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer
comerciais. A transformação da firma individual em
pessoa jurídica é um ficção de direito tributário,
somente para efeito de imposto de renda" (Curso de
Direito Comercial, Saraiva, 1975, v.40, p. 55). No
mesmo sentido os ensinamentos de Carvalho de
Mendonça, para quem "a firma individual é uma mera
ficção jurídica, com fito de habilitar a pessoa física a
praticar atos de comércio, concedendo-lhe algumas
vantagens de natureza fiscal. Por isso, não há
bipartição entre a pessoa natural e a firma por ele
constituída. Uma e outra fundem-se, para todos os fins
de direito, em um todo único e indivisível. Uma está
compreendida pela outra. Logo, quem contratar com
uma está contratando com a outra e vice versa... A
firma do comerciante singular gira em círculo mais
estreito que o nome civil, pois designa simplesmente o
sujeito que exerce a profissão mercantil. Existe essa
separação abstrata, embora aos dois se aplique a
mesma individualidade. Se em sentido particular uma
é o desenvolvimento da outra, é, porém, o mesmo
homem que vive ao mesmo tempo a vida civil e a vida
comercial " (Tratado de Direito Comercial Brasileiro,
Ed. Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1957, 6a edição, v.
II, p. 166/167). Assim, o empresário individual é a
própria pessoa física ou natural, respondendo os seus
bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer
comerciais. Esse também o entendimento jurisprudencial reiterado. Confira-se: JTACSP,
126/100; JTACSP 135/79; JTACSP, 145/140; LEX -
JTJ, 260/338. JTJ, 203/198 JTJ, 142/212.
10.-
Infere-se
a
desnecessidade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190430-11.2019.8.26.0000 -Voto no 10434
6
decretação da desconsideração da personalidade
jurídica para forçar o empresário individual a
responder com seus bens pelas obrigações civis e
comerciais assumidas.
11.- Dessa forma, verifica-se correto o
Aresto do Tribunal de origem: Diante disso, não há que
se falar em desconsideração da personalidade jurídica
da empresa. E, evidentemente, poderia a agravada ser
citada,
pessoalmente,
como
determinado
pelo
magistrado às fls. 175, devendo seus bens responder
perante o credor. Por isso a expedição dos ofícios, tal
como requerido pela agravante e concedido em sede de
liminar por esta Casa.
Diante do exposto, com as considerações
acima, nego provimento ao recurso (...)” (Ag. n
1.032.021, Relator Ministro SIDNEI BENETTI)
No mesmo sentido, seguem precedentes
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
Agravo de Instrumento. Decisão
interlocutória que rejeitou a pretensão da
exequente no sentido de que fosse instaurado
incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Inconformismo da exequente calcado
no
encerramento
irregular
da
atividade
empresarial e não localização de bens passíveis
de penhora. Executada que é microempresa
individual. Desnecessidade da desconsideração
da personalidade jurídica. Sendo o patrimônio
do empresário individual o mesmo da pessoa
natural, não há que se falar em inclusão do
sócio da empresa no polo passivo da execução,
pois os patrimônios se confundem, de modo
que, no caso, podem os atos executórios incidir
sobre o patrimônio pessoal do proprietário da
firma. Recurso parcialmente provido para se
reconhecer a possiblidade de serem alcançados
os bens da sócia titular da empresa executada
para o fim de satisfação do crédito. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190430-11.2019.8.26.0000 -Voto no 10434
7
2179048-21.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
04/11/2019)
Agravo
Bem móvel
Ação de
Rescisão contratual c/c indenização por danos
materiais e morais Fase de cumprimento de
sentença Microempresário e Pessoa Física -
Inexistência de autonomia patrimonial entre a
empresa individual (firma individual) e o
empresário titular - O empresário individual é
a própria pessoa física ou natural, respondendo
seus bens pelas obrigações que assumiu, quer
sejam civis, quer comerciais. A transformação
de firma individual em pessoa jurídica é uma
ficção do Direito Tributário, somente para o
efeito do imposto
Desconsideração da
personalidade jurídica
Descabimento

Penhora
sobre
percentual
de
salário

Impossibilidade, tendo em conta o que dispõe
o art. 649, inc. IV, do CPC Precedentes
Jurisprudenciais, inclusive do C. STJ Decisão
mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2078058-61.2015.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/06/2015; Data de Registro:
11/06/2015)
Desta feita, a decisão agravada deve ser
mantida, inclusive a penhora do faturamento bruto da empresa,
visto se tratar de haveres de Marcus Vinicius Romanelli da Silva,
para que venha a ser quitado o débito existente entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190430-11.2019.8.26.0000 -Voto no 10434
8
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora